Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. BENEFÍCIO DEFERIDO COM EFICÁCIA EX NUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. VALORES PROVENIENTES DE TRABALHO AUTÔNOMO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.
I. Matéria alheia à decisão agravada transpõe o efeito devolutivo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes nos autos elementos de convencimento contrastantes com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. A gratuidade de justiça requerida e concedida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, presente o disposto nos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.
V. Enquadra-se na regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil valor recebido em função do exercício de trabalho autônomo.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.